Tribunal: TJES
Processo: 5000024-51.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-51.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY APARECIDA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. SERVIDORA MUNICIPAL NO CARGO DE RECREADORA. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR RECONHECENDO ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO, MAS SEM EQUIPARAÇÃO A PROFESSOR PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, visando à concessão de aposentadoria especial de magistério, com fundamento em decisão judicial anterior que reconheceu o enquadramento da autora, no cargo de recreadora, na carreira do magistério municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de recreadora, embora integrante da carreira do magistério por decisão judicial anterior, confere direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da CF/1988; (ii) verificar se tal decisão judicial equiparou o cargo de recreadora ao de professor para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria especial de professor, prevista no art. 40, §5º, da CF/1988, exige efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, tratando-se de norma de exceção e interpretação restritiva.

A decisão judicial anterior reconheceu o enquadramento funcional da autora no Estatuto e no Plano de Carreira do Magistério Municipal, mas com ressalva expressa de que o cargo de recreadora não se equipara ao de professor, sob pena de violação ao princípio do concurso público.

O Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.772/DF) ampliou o conceito de funções de magistério para incluir atividades pedagógicas correlatas, mas apenas em relação a professores de carreira.

O ingresso da autora se deu mediante concurso público para o cargo de recreadora, não havendo comprovação de efetivo exercício de docência ou atividades abrangidas pela extensão reconhecida pelo STF.

A concessão do benefício, nas condições pleiteadas, implicaria burla ao concurso público e ampliação indevida do alcance da decisão judicial anterior.

Mantida a negativa administrativa e a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para 12%, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O enquadramento funcional do cargo de recreadora na carreira do magistério não autoriza, por si só, a concessão de aposentadoria especial de professor, sendo imprescindível o efetivo exercício das funções de docência.

A decisão judicial que reconhece a natureza pedagógica do cargo, mas ressalva a ausência de equiparação a professor, não confere direito previdenciário especial.

A interpretação do art. 40, §5º, da CF/1988 deve respeitar o princípio do concurso público e os limites expressos do título judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000024-51.2022.8.08.0008

APELANTE:
SUELY APARECIDA DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SUELY APARECIDA DA SILVA
contra sentença de Id 13246046, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da “Ação Ordinária de Aposentadoria Especial” ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, julgou improcedente o pedido autoral, que visava à concessão do benefício de aposentadoria especial de magistério.

Em suas razões recursais (Id 13246048), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
foi admitida por concurso público para o cargo de recreadora em 03 de agosto de 1998;
II)
por força de decisão judicial transitada em julgado (proc. nº 0002534-79.2009.8.08.0008), suas funções foram reconhecidas como de Magistério Público Municipal, devendo ser regidas pelo Estatuto e Plano de Carreira Municipal do Magistério;
III)
tendo exercido a função por mais de 25 (vinte e cinco) anos, faz jus à aposentadoria especial, cujo pedido foi indevidamente negado na via administrativa.

Contrarrazões de Id 13246052, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a autora, ora apelante, servidora pública municipal ocupante do cargo de “recreadora”, faz jus à concessão da Aposentadoria Especial de Professor, prevista no art.40, §5º, da Constituição Federal.

A apelante fundamenta sua pretensão, essencialmente, em decisão judicial anterior (proc. nº 0002534-79.2009.8.08.0008) que declarou as funções por ela exercidas como sendo de "Magistério Público Municipal", determinando seu enquadramento nas leis especiais da categoria, o que foi posteriormente efetivado pela administração municipal (Id’s 13244924 e 13244931).

Contudo, a análise detida daquele provimento judicial revela que seu alcance, embora significativo para fins de enquadramento funcional e de carreira, não é suficiente para conferir o direito à aposentadoria
especial
pleiteada.

O benefício em questão, conforme o art. 40, §5º, da Constituição da República,
é destinado aos ocupantes do cargo de
professor
,

"desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio"
. Trata-se de uma norma de exceção, que exige interpretação restritiva e o preenchimento de requisitos específicos, notadamente o exercício efetivo da docência.

A própria decisão judicial que a apelante invoca como fundamento de seu direito estabeleceu uma distinção crucial. Naquele julgado, o juízo sentenciante, ao mesmo tempo em que reconheceu a função de recreadora como integrante da carreira do magistério, fez consignar ressalva expressa:

[...] Portanto, tendo em conta que não há direito adquirido com o advento de novo regime jurídico, deve ser observado as regras traçadas no novo estatuto para o enquadramento de servidores. No caso em tela, há dispositivo expresso que determina o reenquadramento dos servidores como profissionais integrantes da carreira do Magistério Público Municipal.

Lado outro, não se está reconhecendo que os ocupantes do cargos de “Recreadora” e “Berçarista” podem exercer funções típicas de professor, e serem enquadradas no piso salarial desta categoria, visto que tal prática afrontaria o Princípio do Concurso Público.

Em verdade, o que se está reconhecendo é tão só a qualidade dos ocupantes dos cargos de Recreadora e Berçarista como profissionais do Magistério Público Municipal, bem como o direito destes a serem enquadrados respectivo Estatuto,
observando para tanto o cargo ocupado pelo servidor
, sob pena de desvio de função e desrespeitos às regras do concurso público. [...] (grifo nosso)

Tal ressalva foi mantida no acórdão proferido por este e. Tribunal, que confirmou a sentença, assentando que "
os ocupantes dos cargos de berçarista e recreador não podem ser enquadrados como professor, sob pena de burla ao princípio do concurso público".

Resta claro, portanto, que o reconhecimento anterior se deu para fins de enquadramento da servidora no Estatuto e no Plano de Carreira do Magistério Municipal, mas não para equiparar, de forma irrestrita, o cargo de recreadora ao de professora, especialmente no que tange às regras previdenciárias especiais que exigem o "
efetivo exercício das funções de magistério",
historicamente atrelado à atividade de docência em sala de aula.

Ainda que o conceito de "funções de magistério" tenha sido ampliado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.772/DF) para incluir atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, tal extensão se aplica aos "professores de carreira", ou seja, àqueles que ingressaram no serviço público para o cargo de professor. A apelante, por sua vez, foi admitida por concurso público para o cargo de recreadora.

Dessa forma, embora a função da recorrente seja indubitavelmente de natureza pedagógica e integrante da carreira do magistério municipal, ela não se confunde com a função de docência exigida pela norma constitucional para a concessão da aposentadoria especial. Entender de modo diverso seria não apenas ignorar os limites expressos da decisão judicial anterior, mas também violar o princípio do concurso público (art. 37, II, CRFB/88).

Portanto, a negativa administrativa do benefício pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
se mostra correta, assim como a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa.